Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704479-41.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios interpostos por JOÃO BATISTA DE SOUZA (ID 69668759) , em face do acórdão que, a unanimidade, conheceu do apelo, rejeitou as preliminares e lhe negou provimento. O embargante foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade ID 69691988. Assim, peticionou em ID 70111826 e declarou que o acórdão teve sua ementa disponibilizada no dia 26 de fevereiro, com consequente publicação no dia 27 do mesmo mês. No entanto, apenas no dia 28 de fevereiro essas informações foram disponibilizadas de forma retroativa, induzindo-o a erro. Alegou que no dia 28 de fevereiro, o sistema PJe apresentou uma indisponibilidade parcial de 57 segundos. É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[1] deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Em consulta à movimentação destes autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 26/02/2025 (ID 69319315). Sendo publicado em 27/02/2025 (quinta-feira), considerando que o dies a quo é 28/02/2025 (sexta-feira), e que houve recesso forense de carnaval entre 03/03/2025 até 05/03/2025. O prazo recursal de cinco dias findou em 11/03/2025 (terça-feira). No caso, os embargos declaratórios foram interpostos dia 12/03/2025 (quarta-feira). Acrescente-se que o sistema registrou ciência do acórdão recorrido em 27/02/2025. Logo, o recurso está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.